Tribunal: STF
Processo: RHC 241367
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado e corrupção de menores. Revisão criminal. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Ratificação em Juízo. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Allan Rodrigues Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 839.179/RJ (evento 88).



    O recorrente foi condenado à pena definitiva de 7 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores (artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei nº 8.069/90) (evento 11).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a ilegalidade do reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas, em razão da utilização de fotos em preto e branco, além de ter havido desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Destaca a absolvição em sede de revisão criminal em um dos crimes de roubo, em razão de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico. Assevera a possibilidade de absolvição ante a ilicitude da prova. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do acórdão impugnado e reconhecer a absolvição do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. OCORRÊNCIA DE CONDENAÇÕES BASEADAS NO MESMO FATO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O capítulo acerca da alegação de ocorrência de bis in idem dos crimes considerados cometidos em continuidade delitiva e ao da perda de uma chance probatória não foram apreciados pelo Tribunal a quo. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal. 



    2. A autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, considerando que o paciente teve a localização do terminal ERB de seu celular vinculando-o ao crime, além de prova testemunhal produzida em juízo. 



    3. Se as instâncias ordinárias, de forma motivada e com fundamento no cabedal provatório dos autos, entenderam pela autoria delitiva, a via do writ não se mostra adequada para infirmar tal conclusão. Acrescente-se que, tendo sido consignado que questão probatória já fora devidamente analisada no julgamento do apelo, é possível reabrir a discussão na via da revisão criminal, que não pode ser utilizada como segundo recurso de apelação. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do recorrente, o Tribunal local refutou-a aos seguintes fundamentos:



    “O reconhecimento realizado em sede policial não apresenta qualquer ilegalidade. A Vítima identificou firmemente o Acusado conforme consta dos termos de declaração ínsitos no indexador 000243 – Pág. 277/278 e no Auto de Reconhecimento (index. 243 – Pág. 285/289), o que foi ratificado no seu depoimento em Juízo. Ao se proceder ao Reconhecimento em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observadas as formalidades previstas no artigo 226 do CPP, mais uma vez o Lesado reconheceu, sem qualquer dúvida, o Acusado como sendo o roubador dos seus pertences. Portanto não há qualquer irregularidade a respeito.  As testemunhas arroladas pela defesa se contradizem nos horários em que o Réu foi visto, sendo certo que a única pessoa que afirma ter passado a noite como Acusado é a sua namorada, pessoa que certamente tem interesse no desenrolar do processo. 



    Ainda que o Réu, no dia dos fatos, tenha realmente ido ao Mercado e ao Hortifruti, onde ficou por breve espaço de tempo, retornando logo à casa da sua namorada, tal período, aliado ao horário em que o Réu teria deixado a casa da moça não tem o condão de afastar a autoria dos fatos em questão. Os demais delitos que porventura tenha o Réu praticado são objetos de outras ações penais, não podendo ser discutidos neste processo. Assim mostra-se segura a autoria do crime de roubo na pessoa do recorrente”.



    A Corte Superior, por sua vez, assentou que:



    “Esta Corte Superior, inicialmente, entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório" (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe05/03/2021). 



    Todavia, no julgamento do HC 598.886/SC, a interpretação acima foi revista pela Sexta Turma, tendo o colegiado passado a reconhecer, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico -que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - a condenam os réus, malgrado a presença de concreto risco de graves erros judiciários. Nesse sentido, confira-se (...)



    Com efeito, o acórdão paradigma traz, pois, ratio decidendi no seguinte sentido: I) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; II) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; III) pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, podendo ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; IV) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art.226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021). 



    A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes (...)



    No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, considerando que o paciente teve a localização do terminal ERB de seu celular vinculando-o ao crime, além de prova testemunhal produzida em juízo. 



    De mais a mais, se as instâncias ordinárias, de forma motivada e com fundamento no cabedal provatório dos autos, entenderam pela autoria delitiva, a via do writ não se mostra adequada para infirmar tal conclusão. 



    Acrescente-se que, tendo sido consignado que questão probatória já fora devidamente analisada no julgamento do apelo, é possível reabrir a discussão na via da revisão criminal, que não pode ser utilizada como segundo recurso de apelação. De qualquer maneira, a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa.”



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022); “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente